Tribunal: TJDFT
Processo: 0709975-36.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709975-36.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIOGO ANTONIO VITAL DE MENEZES RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo(a) recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 66421770, de cujo ônus o recorrente não se desincumbiu. O recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação acerca da referida decisão, conforme certidão ID 66840761. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal que abrange o valor do preparo propriamente dito e das custas processuais. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito